Tribunal: STJ
Processo: 2111224-35.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217375 - SP (2025/0205182-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J P DE M O
ADVOGADO
: CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
.
NÃO
HABEAS CORPUS
1. HABEAS CORPUS
CONHECIDO
NA
ORIGEM.
MERA
REITERAÇÃO
DA
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Conforme destacou o Tribunal de origem, "se já houve interposição
1.
de recurso, abrindo-se ambiente processual mais amplo para o debate da
matéria, já julgado por esta e. 12a Câmara Criminal que, por
unanimidade, acatou os fundamentos da decisão revisada por esta
relatoria, não há sentido algum em reiterar o pedido que sequer pode ser
analisado por esta relatoria, posto já ter se pronunciado em sede de
apelação criminal". Dessa forma, já tendo a matéria sido analisada em
recurso de apelação, no qual se manteve a sentença condenatória, não é
possível realizar novo exame dos temas já decididos, por se tratar de
mera reiteração. Não há se falar, portanto, em constrangimento ilegal.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49968153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: dba48ec3-6584-426c-a0ff-8bbcfe784f57

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217375 - SP (2025/0205182-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J P DE M O
ADVOGADO
: CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
.
NÃO
HABEAS CORPUS
1. HABEAS CORPUS
CONHECIDO
NA
ORIGEM.
MERA
REITERAÇÃO
DA
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Conforme destacou o Tribunal de origem, "se já houve interposição
1.
de recurso, abrindo-se ambiente processual mais amplo para o debate da
matéria, já julgado por esta e. 12a Câmara Criminal que, por
unanimidade, acatou os fundamentos da decisão revisada por esta
relatoria, não há sentido algum em reiterar o pedido que sequer pode ser
analisado por esta relatoria, posto já ter se pronunciado em sede de
apelação criminal". Dessa forma, já tendo a matéria sido analisada em
recurso de apelação, no qual se manteve a sentença condenatória, não é
possível realizar novo exame dos temas já decididos, por se tratar de
mera reiteração. Não há se falar, portanto, em constrangimento ilegal.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. P. DE M. O. contra decisão
monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 217-A,
, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos, 10 meses e 15
caput
dias de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação,
ao qual se deu parcial provimento para reduzir a pena. Foi interposto, ainda, o Agravo
em Recurso Especial n. 2.652.306/SP, o qual não foi conhecido, sobrevindo o trânsito em
julgado da condenação em
.
5/9/2024
A defesa impetrou então prévio
perante o Tribunal de origem, o
habeas corpus
qual não foi conhecido, em virtude de a matéria já ter sido analisada em apelação
criminal. Interposto agravo regimental, a decisão monocrática foi mantida, nos seguintes
termos: "Agravo interno.
. Decisão monocrática. Cabe manter a decisão
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA49682390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: 929e693b-62ff-4790-860f-5831ac2838bb

que não conheceu de pedido quando não comportado em sede de
" (e-STJ
habeas corpus
fl. 460).
No recurso em
, a defesa aduziu, em síntese, que o Tribunal de
habeas corpus
origem tem sim competência para apreciar o pedido formulado no
, pois "a
habeas corpus
análise das provas e dos argumentos apresentados pela defesa revela a existência de
contradições e fragilidades que comprometem a validade da condenação imposta ao
Recorrente em sede de Primeira Instância, com ratificação em Acórdão do TJSP".
Pediu fosse determinado o conhecimento do
impetrado na origem. Contudo, negou-
writ
se provimento ao recurso.
No presente agravo, a defesa afirma que o
impetrado na origem
habeas corpus
não constituiu mera reiteração. Afirma, no mais, que não há se falar em não exaurimento
da instância ordinária, em especial quanto "evidente nulidade e ilegalidade na
condenação".
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge,
em síntese, contra o não conhecimento do
impetrado na origem, por
habeas corpus
considerar que "a análise das provas e dos argumentos apresentados pela defesa revela a
existência de contradições e fragilidades que comprometem a validade da condenação
imposta ao Recorrente em sede de Primeira Instância, com ratificação em Acórdão do
TJSP".
Contudo, conforme destacou o Tribunal de origem, "se já houve interposição
de recurso, abrindo-se ambiente processual mais amplo para o debate da matéria, já
julgado por esta e. 12a Câmara Criminal que, por unanimidade, acatou os fundamentos da
decisão revisada por esta relatoria, não há sentido algum em reiterar o pedido que sequer
pode ser analisado por esta relatoria, posto já ter se pronunciado em sede de apelação
criminal" (e-STJ fl. 462).
Dessa forma, já tendo a matéria sido analisada em recurso de apelação, no
qual se manteve a sentença condenatória, não é possível realizar novo exame dos temas
já decididos, por se tratar de mera reiteração. Não há se falar, portanto, em
constrangimento ilegal.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49682390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: 929e693b-62ff-4790-860f-5831ac2838bb

Como decidido anteriormente, não foi constatada nenhuma flagrante
ilegalidade, de plano, até mesmo porque o julgamento de origem foi
prejudicado, já que não passou de mera reiteração de pedidos do recente
. Nesse sentido, assente nesta eg. Corte que
recurso de apelação lá julgado
"Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido
analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
). (AgRg no
10/8/2017
RHC n. 154.120/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/11/2021
.)
19/11/2021

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49682390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: 929e693b-62ff-4790-860f-5831ac2838bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.375 / SP
Número Registro: 2025/0205182-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000591620258260550
10032377520238260048
15007888720238260048
20250000374155
20250000434763
2033879
2033879612023070934
21112243520258260000
2111224352025826000050000 591620258260550 59162025826055010032377520238260048
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J P DE M O
ADVOGADO
: CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J P DE M O
ADVOGADO : CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:07
Código de Controle do Documento: 672152bb-8971-4b59-b23e-4641a165be58

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:07
Código de Controle do Documento: 672152bb-8971-4b59-b23e-4641a165be58